Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO (JET-SKI) USADA. QUEBRA DO MOTOR A MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS DA COMPRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VALIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. PERDA DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO. VÍCIO QUE A TORNA IMPRESTÁVEL. FUNCIONALIDADE PERDIDA. CULPA DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PELO VÍCIO IDENTIFICADO APÓS A COMPRA. DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA NECESSÁRIA. ENTREGA DO REBOQUE. DEVER NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 248, § 4o “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

2. A carta registrada recebida por terceiro, que não tece qualquer ressalva acerca de suposta falta de poderes para receber a citação ou de desconhecer as partes, torna válida a citação, cujo mandado foi entregue no endereço indicado na inicial, o qual não foi impugnado pelo réu.

3. Em que pese a decretação da revelia, tal circunstância, de per si, não implica na automática procedência dos pedidos, pois, mesmo em tal situação, é possível o exercício da persuasão racional do julgador.

4. Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente para o conserto da embarcação. Possibilidade verificada em face da certeza extraída dos autos de que o autor em nada contribuiu para ocorrência do defeito verificado no veículo. Opção que atende ao objetivo de não penalizar o adquirente que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento.

5. É evidente que sujeito algum compra um veículo e espera receber a documentação somente após a quitação integral do valor do bem, visto que a obrigação só se tornaria eficaz passados mais de um ano da compra, o que não seria razoável, fazendo jus ao recebimento imediato da documentação da embarcação.

6. Quanto ao inadimplemento do réu em relação à entrega do reboque da embarcação ao autor, da detida análise dos autos, não se verificou qualquer documento colacionado pelo requerente que comprovasse tal obrigação. Sentença reformada neste ponto.

7. Para que se configure a litigância temerária e possa haver imputação de responsabilidade com aplicação de sanção a quem age de maneira desleal, imprescindível que a má-fé venha demonstrada com a devida verificação de existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte e do prejuízo advindo à parte ex adversa pelo comportamento processual reconhecido abusivo. 7.1. No caso concreto, o comportamento do autor não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC. Na verdade, verifica-se que a conduta do apelado se adstringiu a requerer algo que achava que lhe era de direito, em exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente.

8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Documentos novos não conhecidos. Apelação parcialmente provida.